Tribunal: TJDFT
Processo: 0713243-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0713243-32.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GEOVANI ANTUNES MEIRELES EMBARGADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Intime-se o embargante a fim de que se manifeste, no prazo de cinco (5) dias, sobre a preliminar de não conhecimento do recurso suscitada em contrarrazões (id 37839399). Após, retornem conclusos. Brasília, 28 de julho de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator